Tribunal: TJDFT
Processo: 0718482-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718482-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIR FAGUNDES JACOME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Emir Fagundes Jacome, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os réus, Distrito Federal e IPREV concederem-lhe pensão por morte, processo 0720617-91.2025.8.07.0001. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: "Diante dos documentos apresentados, defiro a gratuidade da justiça ao autor. O autor ajuizou a presente ação com pedido de antecipação da tutela para recebimento de pensão por morte. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão do autor. Cumpre destacar que a referida norma se aplica ao presente caso, conforme artigo 1.059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA." Alega que há no processo documento demonstrando a existência da união estável com a instituidora da pensão, sua companheira falecida e ex-servidora distrital e do TJDFT, e que já houve reconhecimento administrativo no Tribunal de pensão vitalícia ao recorrente pelo mesmo fato. Sustenta que o risco de dano está presente, pois conta com 72 anos de idade, é portador de carcinoma escamo celular com metástase cervical, tendo se submetido a cirurgias e sessões de quimioterapia e radioterapia, de modo que a ausência de renda proveniente da pensão inviabiliza a sua subsistência e a continuidade do seu tratamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a implantação provisória da pensão e, ao fim, a provimento do recurso com a confirmação da tutela. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem e não há elementos para mitigar a presunção da hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. Acerca da pensão por morte, no âmbito do serviço público no Distrito Federal, dispõe o artigo 29 da Lei Complementar Distrital 769/2008. "Art. 29. A pensão por morte, conferida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, data de publicação da Medida Provisória no 167, que originou a Lei Federal no 10.887, de 18 de junho de 2004, corresponderá: I – à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite; II – à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade. § 1o Na hipótese de cálculo de pensão oriunda de falecimento do servidor na atividade, é vedada a inclusão de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 45, bem como a previsão de incorporação de tais parcelas diretamente no valor da pensão ou na remuneração, apenas para efeito de concessão do benefício, ainda que mediante regras específicas. § 2o O direito à pensão é devido a contar da data do falecimento do segurado; da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea, sendo o benefício concedido com base na legislação vigente nessa data, vedado novo cálculo em razão do reajustamento do limite máximo dos benefícios do RGPS. § 3o A pensão deve ser concedida ao dependente que se habilitar. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) § 4o A concessão da pensão não pode ser protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) § 5o O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) § 6o A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produz efeitos a contar da data da habilitação. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011)" O agravante solicitou ao Distrito Federal em março de 2022 a concessão de pensão por morte, em virtude do falecimento de sua companheira em 12/02/2022, servidora pública distrital. O DF indeferiu o pedido sob o argumento de que não foi suficientemente demonstrado a convivência marital em relação à ex-servidora. A apuração se o agravante reuniu os requisitos legais para a concessão da pensão vitalícia por morte no âmbito do Distrito Federal demanda a formação do contraditório, com a ampla produção de prova, de modo que não se pode, a partir dos documentos que estão no processo, aferir a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pleito da parte. O fato de o autor já ser pensionista pelo mesmo fato, em razão do vínculo que a sua falecida companheira também tinha com o TJDFT, não conduz necessariamente à procedência do pedido, mormente em razão da independência das instâncias administrativa e judicial e das peculiaridades próprias do serviço público do Distrito Federal, que devem ser examinadas pelo Juízo. De outra parte, o autor fez o requerimento administrativo em março de 2022, de modo que não vislumbro a atualidade do dano para justificar a medida excepcional. Ademais, na forma do artigo 2o-B da Lei 9.494/1997, a sentença que concede benefícios ou vantagens só pode ser exigida após o trânsito em julgado, o que inviabiliza a concessão da liminar. Nesse contexto, não há elementos para amparar o pleito. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e